Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, se exigem intimação ou vista pessoal (Lei n. 11.419/2006, art. 4o, § 2o).
2. O art. 270, caput, do CPC estabelece que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” evidenciando a preferência de que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo que as intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais.
3. Sendo possível a realização da citação e intimação por meio eletrônico, o comando normativo obriga as empresas públicas e privadas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração pública indireta a mantenham cadastro atualizado a fim de facilitar a realização dos atos processuais.
4. O Banco de Brasília é “Parceiro de Expedição Eletrônica” do TJDFT. Diante disso, sua intimação deve ocorrer por meio eletrônico, sendo dispensada a publicação via DJe. (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/).
5. Na hipótese de a intimação ter sido realizada por meio eletrônico, fica dispensada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Assim, conclui-se que a intimação formalizada por meio eletrônico tem prevalência sobre a intimação realizada via DJe.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.